Tribunal: CARF
Processo: 10580.732927/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.732927/2010-62
ACÓRDÃO
2002-009.558 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOACYR LUIZ ALMEIDA DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÃO. DEPENDENTES. SOGROS.
Poderão ser considerados como dependentes os pais, os avós ou os
bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou não,
superiores ao limite de isenção mensal.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Uma vez não comprovadas as deduções
informadas pelo contribuinte na declaração de rendimentos, conforme
previsão contida na legislação pertinente, há de se manter a glosa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar parcial provimento no sentido de restabelecer a dedução
com a dependente Gessy Rosenda de Deus.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.558 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732927/2010-62
2
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa
Sáteles(Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas:
1 - Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente Intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de
R$ ****** 9.935,28 deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta
de comprovação.
2 - Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de
R$ ******14.040,00 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por
falta de comprovação.
3 - Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.558 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732927/2010-62
3
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de
R$********12.961,45 deduzido indevidamente a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação.
4 - Dedução Indevida de Contribuição Patronal
Regularmente intimado a comprovar o valor deduzido a título de Contribuição
Patronal Paga à Previdência Social pelo empregador doméstico, o contribuinte
não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$
***********651,40 deduzido indevidamente a título de Contribuição Patronal
Paga à Previdência Social pelo empregador doméstico, por falta de comprovação.
Após revisão de ofício, a DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito
passivo, decidiu por julgar procedente em parte e manter o crédito tributário em parte. Eis a
decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Uma vez não comprovadas as deduções informadas pelo contribuinte na
declaração de rendimentos, conforme previsão contida na legislação pertinente,
há de se manter os respectivos valores.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Restou afastada por completo a glosa das deduções de despesas com instrução.
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando, em
resumo, os mesmo argumentos apontados na impugnação. Registre-se que o recurso apenas
aborda dois pontos:
1. Dedução da sogra, na qualidade de dependente, considerando que a sua
esposa não auferiu rendimento tributável e declarou em conjunto com o
Peticionante;
2. Dedução das despesas médicas incorridas pelo Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.558 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732927/2010-62
4
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72.
Como ressaltado no relatório, o recorrente aborda apenas dois itens em seu
recurso, quais sejam:
1. Dedução da sogra, na qualidade de dependente, considerando que a sua
esposa não auferiu rendimento tributável e declarou em conjunto com o
Peticionante;
2. Dedução das despesas médicas incorridas pelo Recorrente.
Quanto ao primeiro item, por entender que a construção argumentativa do voto
vencido é a mais condizente com a legislação aplicável, adoto com fundamento no RICARF as
razões de decidir lá lançadas. Colha-se:
Das Despesas com Dependentes
A dedução de dependentes na Declaração de Ajuste Anual tem previsão legal no
art. 35 da Lei 9.250/95 que assim estabelece:
Lei 9.250/95 Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II,
alínea c, poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.558 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732927/2010-62
5
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte.
Sobre a dependência de sogro/sogra, assim esclarecem as “Perguntas e
Respostas” vinculadas ao Programa do Imposto de Renda do exercício 2008, ano-
calendário 2007:
329 — A sogra ou sogro podem ser considerados dependentes na declaração do
genro ou nora?
De acordo com a Lei n o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 35, os pais podem
ser considerados dependentes na declaração dos filhos, desde que não aufiram
rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual (R$
15.764,28).
O sogro ou a sogra não podem ser dependentes, salvo se seu filho ou filha estiver
declarando em conjunto com o genro ou a nora, e desde que o sogro ou a sogra
não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção
anual (R$ 15.764,28), nem estejam declarando em separado.
A definição de declaração em conjunto vem na pergunta 081, das Perguntas e
Respostas:
081 — Quem é considerado declarante em conjunto?
Somente é considerado declarante em conjunto o cônjuge, companheiro ou
dependente cujos rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos à
tributação na declaração apresentada pelo contribuinte titular.
À fl. 12, o contribuinte comprova que a senhora Gessy Rosenda de Deus é sua
sogra.
Desta forma, considerando que a esposa do contribuinte foi declarada como sua
dependente e que a mesma não auferiu rendimentos tributáveis, assim como sua
sogra, entendo que esta pode figurar como dependente para fins de IR.
Ressalto que o fato de sua esposa não auferir rendimentos no presente ano
calendário não impede que a mesma declare em conjunto com o contribuinte.
A definição da pergunta 81 determina que os rendimentos sujeitos ao ajuste
anual sejam oferecidos à tributação. Como ela não teve rendimentos sujeitos ao
ajuste anual, não há qualquer restrição à declaração em conjunto, motivo pelo
qual há que se cancelar a presente glosa.
Passemos à análise do segundo item - Dedução das despesas médicas incorridas
pelo Recorrente.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.558 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.732927/2010-62
6
A decisão recorrida fundamentou a manutenção da glosa sob o seguinte aspecto:
Em análise da documentação apresentada pelo contribuinte, à fl. 47, confirma-se
a despesa no valor de R$ 14.040,00, referente ao pagamento de plano de saúde.
Todavia, considerando que não foi apresentada tabela ou declaração
discriminando, por dependente, os valores referentes ao plano. Considerando,
ainda, que tal valor, de R$ 14.040,00, foi integralmente utilizado como dedução
para fins de Imposto de Renda, conforme se verifica na DIRPF, juntada à fl. 26,
não sendo possível, portanto, determinar a parcela referente ao próprio
contribuinte e seus dependentes para fins de Imposto de Renda, manifesto-me
pela manutenção da presente glosa.
Para se contrapor ao argumento acima transcrito, o recorrente apresentou
documentação que, em tese, comprovaria as despesas médicas e com valores discriminados
gastos com o titular e seus dependentes.
Ocorre que, estamos a tratar do IRPF referente ao ano-calendário de 2008, ou seja,
dos rendimentos e despesas ocorridas no ano de 2008, e toda a documentação juntada do plano
de saúde refere-se aos pagamentos realizados no decorrer de 2009.
Assim, em que pese a tentativa de se contrapor aos argumentos lançados na
decisão recorrida, a documentação apresentada não atende tal finalidade.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento no sentido de restabelecer a dedução com a dependente Gessy Rosenda de
Deus.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 136
DF CARF MF
Original